Tribunal: TJSP
Processo: 2202257-82.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Honorários advocatícios. Exceção de pré-executividade acolhida parcialmente, apenas para decotar juros inconstitucionais (calculados com base na Lei Estadual no 13.918/2009, naquilo que excedem a SELIC). Acórdão que reconheceu serem devidos honorários advocatícios à excipiente, e os fixou na forma do art. 85, § 3o do CPC. Omissão sobre o pedido da excepta de fixação por

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Honorários advocatícios. Exceção de pré-executividade acolhida parcialmente, apenas para decotar juros inconstitucionais (calculados com base na Lei Estadual no 13.918/2009, naquilo que excedem a SELIC). Acórdão que reconheceu serem devidos honorários advocatícios à excipiente, e os fixou na forma do art. 85, § 3o do CPC. Omissão sobre o pedido da excepta de fixação por equidade. Cabimento, pois a aplicação do art. 85, § 3o do CPC conduz a valor absolutamente incompatível com a natureza da causa e com o trabalho demandado. Interpretação sistemática do art. 85, CPC.
Embargos acolhidos, com efeitos infringentes sobre os honorários advocatícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000935759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2202257-82.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Catanduva, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado LOREN-SID LTDA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos de declaração. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 16 de novembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13.843
Embargos de declaração n. 2202257-82.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Estado de São Paulo
Embargado: Loren-sid Ltda. Em recuperação judicial
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Honorários
advocatícios.
Exceção
de
pré-executividade
acolhida
parcialmente, apenas para decotar juros inconstitucionais
(calculados com base na Lei Estadual no 13.918/2009,
naquilo que excedem a SELIC). Acórdão que reconheceu
serem devidos honorários advocatícios à excipiente, e os
fixou na forma do art. 85, § 3o do CPC. Omissão sobre o
pedido da excepta de fixação por equidade. Cabimento, pois
a aplicação do art. 85, § 3o do CPC conduz a valor
absolutamente incompatível com a natureza da causa e com
o trabalho demandado. Interpretação sistemática do art.
85, CPC.
Embargos acolhidos, com efeitos infringentes sobre os
honorários advocatícios.
Trata-se de Embargos de Declaração tempestivamente
opostos pelo agravado Estado de São Paulo em face do acórdão de fls.
122/135, que, em julgamento unânime, deu parcial provimento ao agravo
de instrumento apresentado pela executada Loren-sid Ltda. (Em
Recuperação Judicial), para “(1) determinar a sustação/o cancelamento da
medida de protesto até o recálculo dos juros da CDA e (2) fixar
honorários advocatícios em favor da excipiente”. Para melhor
compreensão, confira-se a ementa do acórdão:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Decisão a quo que
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para
reconhecer a inconstitucionalidade dos juros baseados na Lei
Estadual no 13.918/2009, determinando à exequente que
providenciasse o recálculo, sem reconhecer a nulidade da CDA.
Insurgência da excipiente quanto à ausência de reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de nulidade do título. Rejeição. Excesso de juros que não
implica invalidação total do título, admitindo-se sua readequação, mediante simples recálculo dos juros.
Precedentes. Pedido subsidiário da excipiente referente à
sustação/ao cancelamento do protesto que, todavia, deve ser
acolhido, até que haja o recálculo da dívida. Precedentes.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cabimento. Princípio da
causalidade. Arbitramento de honorários de sucumbência sobre
o proveito econômico obtido pela excipiente. Precedentes.
Recurso parcialmente provido.
Nos presentes embargos, o Estado de São Paulo alega
que houve omissão em relação ao pedido que formulara a fls. 120, de que
os honorários fossem fixados por equidade, nos termos do artigo 8o e do
artigo 85 § 8o do CPC, tendo em vista o elevado valor do crédito cobrado.
Observa que o valor do crédito tributário antes da retificação dos cálculos
era no importe de R$57.117.570,03 (em 08/setembro/2020, cf. fls. 94); e,
com a retificação, foi para R$50.461.728,46 (em 30/setembro/2020, cf. fls.
95). Portanto, a diferença é da ordem de R$6.665.841,57, o que, segundo o
critério fixado no acórdão (“12% do proveito econômico obtido”),
significaria honorários advocatícios no valor de R$798.700,98, o qual é
totalmente desproporcional ao trabalho desenvolvido, já que a causa em
questão envolveu matéria corriqueira no âmbito da Justiça Paulista, sem
qualquer complexidade. Aduz que “os parâmetros do § 2o e 3o não se pode
prestar para gerar enriquecimento sem causa, bem como desfalcar os
cofres públicos de valores extremamente desproporcional, ainda mais no
momento atual, onde se necessita de todos os recursos possíveis para o
enfrentamento da pandemia”.
Em segundo lugar, alega que o percentual fixado, de
12%, não levou em consideração os incisos I a V do § 3o do artigo 85 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC.
Requer que as omissões sejam sanadas, bem como
prequestiona o art. 8o e o art. 85, § 3o e § 8o, do CPC.
Resposta da embargada a fls. 12/18, pela rejeição dos
embargos, sob o argumento, em suma, de que o arbitramento da verba
honorária por equidade, previsto no art. 85, § 8o, do CPC/15, “deve ser
aplicado somente de forma subsidiária e excepcional, quando, havendo ou
não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo”. Não é o caso dos autos, razão pela qual os honorários devem ser
fixados sobre o valor atualizado da causa, conforme o § 3o do mesmo
artigo.
FUNDAMENTOS E VOTO.
A questão ora devolvida pelo Estado de São Paulo
refere-se,
exclusivamente,
ao
dimensionamento
dos
honorários
advocatícios, que não haviam sido fixados na decisão agravada (sob o
entendimento de que seriam incabíveis já que não houve extinção da
execução), mas o foram no acórdão embargado, com a seguinte
fundamentação:
Por fim, quanto à condenação da excepta em honorários
advocatícios, também assiste razão à agravante, tendo em vista
o entendimento atual do C. Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, em razão do princípio da causalidade, são
devidos honorários advocatícios à excipiente, ainda que tenha
sido acolhida questão meramente acessória ao débito principal,
que não causou a extinção da execução.
Note-se que, no caso, a Fazenda Estadual calculou o débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiscal exequendo utilizando-se dos índices previstos nos arts. 85
e 96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei
Estadual 13.918/09, índices esses que foram declarados
inconstitucionais
no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000.
Por isso, foi necessário à executada apresentar a exceção de
pré-executividade, que veio a ser acolhida, para exclusão dos
juros de mora aplicados acima da Taxa Selic.
Assim, de se reconhecer que a Fazenda Estadual deu causa ao
incidente, razão pela qual deve arcar com a honorária (ainda
que não tenha sido extinta a execução), por força da
sucumbência, informada pelo princípio da causalidade.
Nesse sentido, vejam-se julgados do Colendo STJ:
(...)
No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual,
inclusive desta 5a Câmara:
(...)
E assim prosseguiu, na fixação concreta:
Em relação ao valor, deve ser fixado em percentual a ser
calculado sobre o valor do proveito econômico obtido pela
excipiente, observados os critérios estabelecidos no art. 85, §§
2o e 3o do CPC.
Realmente, ao proceder a tal fixação, este juízo não
atentou ao vultuosíssimo valor em causa, incorrendo na omissão apontada
pelo embargante, quanto ao arbitramento por equidade.
A respeito, não obstante o esforço argumentativo da
embargada, é certo que, na nova sistemática prevista pelo CPC/15, o
legislador, ao prever a autorização de apreciação equitativa do juiz, na
hipótese do artigo 85, § 8o, visou a valorizar o trabalho realizado pelos
advogados, ainda que em causas de pequeno valor, possibilitando que a
fixação dos honorários não se limitasse aos percentuais previstos nos §§ 2o
e 3o do referido artigo, quando, com a sua aplicação, resultasse em
montantes manifestamente irrisórios. Mas, mais do que isso, visou a evitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
distorções entre a verba honorária a ser recebida pelo profissional e o
trabalho demandado pela causa, considerados os parâmetros do artigo 85, §
2o, do mesmo Código (I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de
prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço).
Essa é a interpretação que melhor se coaduna com os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade (princípios estes de ordem
constitucional, vale destacar), e que evita o enriquecimento indevido.
Assim, ainda que no Código de Processo Civil não
haja autorização expressa para a apreciação equitativa do juiz abaixo dos
percentuais do §§ 2o e 3o do artigo 85, quando resultar em montantes
extremamente elevados, ao aplicar a lei, faz-se necessária uma análise
sistemática e em conformidade com os valores constitucionais, conforme
sedimentado no próprio CPC, logo em seu artigo 1o.
Nesse sentido, para evitar que se perpetuem situações
de flagrante injustiça e desproporcionalidade, ignorando-se preceitos
constitucionais, e também por força do princípio da simetria, deve-se
entender que se há autorização ao juiz para fixar a honorária por equidade
em causas de valor desproporcionalmente baixo, também o há para as
situações de valor desproporcionalmente alto, se contraposto à natureza da
causa e à complexidade do processo.
Afinal
repete-se -, o que legislador pretendeu ao
permitir a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa foi
evitar excessos, de forma que, ainda que a lei somente explicite o caso de
valor excessivamente baixo, também há de se coibirem situações de valor
excessivamente alto.
Dito isso, na hipótese dos autos, a questão de fundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(inconstitucionalidade dos juros da lei estadual, naquilo que excede a
SELIC) é muito simples e de natureza repetitiva, e exigiu do patrono da
Loren-sid Ltda. Em recuperação judicial apenas as petições de exceção
de pré-executividade e a apresentada em resposta à Impugnação (na
origem) e a inicial deste recurso, o que, manifestamente, não se
compatibiliza com o valor de honorários resultante de fixação sobre o
proveito econômico (o qual é da ordem de R$6.665.841,57, o que, segundo
o critério inicialmente previsto no acórdão, resultaria em honorários
advocatícios de aproximadamente R$800 mil reais).
Por isso, é o caso de fixação da honorária por
equidade, e, nesse mister, entendo razoável e proporcional o valor de
R$50.000,00 (que remunera adequadamente o patrono, diante da baixa
complexidade da causa e do trâmite processual, mas também sem deixar de
contemplar aspectos do serviço que não necessariamente afloram nas peças
processuais, como o próprio reconhecimento do profissional no mercado,
servindo como fator de atração de clientela, a ser prestigiado em causas de
expressivo valor econômico, como a presente), já considerado o trabalho
dispensado nessa fase recursal.
Observe-se que se admitem efeitos infringentes aos
embargos de declaração na hipótese em que a modificação resulta,
inarredavelmente, da superação de vício de omissão, como no caso.
À vista do analisado, pelo meu voto, ACOLHEM-SE
OS EMBARGOS, com efeitos infringentes sobre os honorários
advocatícios, na forma acima exposta.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205
/ SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no
citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará
aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 38774
Autos de processo n. 2202257-82.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Estado de São Paulo
Embargado: Loren-sid Ltda. Em recuperação judicial
Juízo a quo: José Roberto Lopes Fernandes
Comarca de Catanduva
5a Câmara de Direito Público
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos,
Adotado o bem elaborado relatório da DD.
Desembargadora Relatora Sorteada HELOÍSA MARTINS MIMESSI,
ouso respeitosamente divergir do desfecho atribuído à lide, por
entender ser o caso de rejeição dos embargos declaratórios, a fim de
manter o decidido no v. acórdão de fls. 122/135 que reconheceu o
cabimento de honorários sucumbenciais pelo princípio da causalidade
e sobre o proveito econômico obtido pela parte excipiente.
Isto porque, no caso concreto, inviável a
aplicação do § 8o do art. 85 do CPC1, pois a apreciação equitativa no
novo diploma processual civil restringe-se às causas em que é
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou ainda quando o valor
1Art. 85: A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (...) §
8o: Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da causa é muito baixo, não havendo mais a previsão para os casos
em que for vencida a Fazenda Pública (§ 4o do art. 20 do CPC/73).
Não sendo, portanto, o caso de arbitramento
por apreciação equitativa, devem os honorários advocatícios ser
estimados com base nos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 3o,
da lei adjetiva civil (CPC/2015), vigente à época da prolação da
sentença.

Posto isso, nos termos do art. 156 do RITJSP2,
declaro meu voto divergente que se dirige no sentido do não-
acolhimento dos embargos de declaração, uma vez ausentes
vícios no v. acórdão de fls. 122/135 que, com fulcro na causalidade,
bem aplicou o art. 85 § 3o do CPC, considerando a correspondência
dos honorários sucumbenciais ao proveito econômico haurido.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
3o JUIZ
2Art. 156 do RITJSP: Nos processos sujeitos ao regime geral do Código de Processo Civil, o
desembargador que discordar dos votos vencedores fará declaração de voto, ainda que restrita
aos fundamentos, constando da tira de julgamento uma ou outra circunstância (dispositivo com
redação dada pelo Assento Regimental no 562/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos EletrônicosHELOISA MARTINS MIMESSI
133C88E6
9
10
Declarações de
Votos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
137D306E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2202257-82.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.